Tribunal: STJ
Processo: 5167993-02.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2247917 - RS(2025/0477176-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: C A V
ADVOGADOS
: RAFAEL ZOTTIS LUCIO - RS078234
LAURA FRAGA OLIVEIRA - RS115120
GABRIELLE CASAGRANDE CENCI - RS119777
MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - SP431731
THIFANY LIEGEL DA SILVA - RS132024
AGRAVADO
: L P
AGRAVADO
: L P V
ADVOGADOS
: KEILLY GOMES AMORIM - RS076635
MARCOS ANTÔNIO HAUSER - RS076377
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI HENRY BOREL (
.
LEI N. 14.344/2022)
REVOGAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 14 E 20 DA
PRETENSÃO DE REEXAME
LEI N. 14.344/2022.
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
19/03/2026
25/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55398722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 17:59:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e1df2a8-3b5c-4d20-80da-1c3d264c97d8

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2247917 - RS(2025/0477176-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: C A V
ADVOGADOS
: RAFAEL ZOTTIS LUCIO - RS078234
LAURA FRAGA OLIVEIRA - RS115120
GABRIELLE CASAGRANDE CENCI - RS119777
MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - SP431731
THIFANY LIEGEL DA SILVA - RS132024
AGRAVADO
: L P
AGRAVADO
: L P V
ADVOGADOS
: KEILLY GOMES AMORIM - RS076635
MARCOS ANTÔNIO HAUSER - RS076377
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI HENRY BOREL (
.
LEI N. 14.344/2022)
REVOGAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 14 E 20 DA
PRETENSÃO DE REEXAME
LEI N. 14.344/2022.
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C A V contra a decisão
monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls.
):
322/324
RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI
HENRY BOREL (
. REVOGAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO.
LEI N. 14.344/2022)
ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DA
PRETENSÃO DE
ART. 20
LEI N. 14.344/2022.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.
Nesta via, o agravante alega que:
a pretensão veiculada no recurso
(i)
especial não exigiria o revolvimento do material fático-probatório, pois todo o contexto
fático se encontra exaustivamente descrito na própria decisão recorrida, bastando nova
valoração jurídica dos elementos já expostos no acórdão;
a revogação das medidas
(ii)
protetivas de urgência viola os arts. 14 e 20 da
pois a situação de
Lei n. 14.344/2022,
violência física e psicológica sofrida pelos infantes B P V e A P V restou amplamente
Documento eletrônico VDA54412053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 20:13:32
Código de Controle do Documento: b3ec4c22-28c9-467c-bc37-d346e1569f8a

comprovada por laudos periciais do IGP, por avaliações psicológicas datadas de
agosto de 2025 e por carta manuscrita da própria vítima; e
a atualidade do risco
(iii)
persiste, conforme demonstram os documentos acostados, que narram agressões
físicas, privação de alimentos e de sono, além de comportamentos de alienação
parental imputados à genitora.
Requer seja provido o presente agravo interno para o fim de, conhecendo e
dando seguimento recurso especial, dar-lhe provimento para, reconhecendo a violação
do texto infraconstitucional, reformar o acórdão proferido no agravo de instrumento
n. 5167993-02.2025.8.21.7000 e, fazendo, determinar o restabelecimento das medidas
protetivas de urgência em favor das vítimas B P V E A P V, nos termos do
da
art. 20
(fl. 345).
Lei n.

14.344/2022
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Com efeito, conforme salientado na decisão agravada, para que
este Superior Tribunal pudesse reconhecer a existência de risco atual ou iminente à
integridade física e psicológica dos infantes e, a partir daí, concluir pela necessidade
de restabelecimento das medidas protetivas previstas nos arts. 14 e 20 da
seria imprescindível revisitar a análise dos laudos periciais, das
Lei n. 14.344/2022,
avaliações psicológicas, da carta manuscrita da vítima e das demais circunstâncias do
convívio familiar – tarefa que compete soberanamente ao Tribunal de origem e que,
por definição, está vedada em sede de recurso especial.
A propósito, a jurisprudência desta Corte é pacífica: a aferição da
necessidade ou suficiência de medidas protetivas, quando fundada na análise das
provas de urgência e contemporaneidade, não pode ser revista na via extraordinária.
Nesse sentido: AgRg no RHC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
222.270/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
22/12/2025.
Tampouco prospera a tese de violação direta dos arts. 14 e 20 da
O Tribunal de origem não negou vigência desses dispositivos nem
Lei n. 14.344/2022.
afastou sua incidência em abstrato. Ao contrário, reconheceu expressamente a
natureza cautelar das medidas protetivas previstas na Lei Henry Borel e a sua aptidão
para tutela de urgência em favor de crianças e adolescentes em situação de risco. O
que o acórdão recorrido concluiu – a partir do exame do quadro fático concreto – foi
que, no estágio atual do conflito e diante da ausência de fatos novos após a retomada
Documento eletrônico VDA54412053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 20:13:32
Código de Controle do Documento: b3ec4c22-28c9-467c-bc37-d346e1569f8a

da convivência assistida já deferida pelo Juízo Cível, a medida cautelar criminal havia
perdido o seu caráter de urgência. Trata-se, portanto, de juízo de adequação
casuística, e não de negativa de vigência do texto legal. A insurgência do agravante
dirige-se ao acerto ou desacerto dessa conclusão frente aos fatos, o que não autoriza
a abertura da via especial.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54412053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 20:13:32
Código de Controle do Documento: b3ec4c22-28c9-467c-bc37-d346e1569f8a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.247.917 / RS
Número Registro: 2025/0477176-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50181447720258210008 50205349320208210008 50271025220258210008 51679930220258217000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C A V
ADVOGADOS
: RAFAEL ZOTTIS LUCIO - RS078234
LAURA FRAGA OLIVEIRA - RS115120
GABRIELLE CASAGRANDE CENCI - RS119777
MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - SP431731
THIFANY LIEGEL DA SILVA - RS132024
RECORRIDO
: L P
OUTRO NOME : L P V
ADVOGADOS
: KEILLY GOMES AMORIM - RS076635
MARCOS ANTÔNIO HAUSER - RS076377
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - MEDIDAS ASSECURATÓRIAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : C A V
Documento eletrônico VDA55362940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:02:10
Código de Controle do Documento: ab6da82e-26fc-4e2f-b3e3-2f7b82549cf0

ADVOGADOS : RAFAEL ZOTTIS LUCIO - RS078234
LAURA FRAGA OLIVEIRA - RS115120
GABRIELLE CASAGRANDE CENCI - RS119777
MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - SP431731
THIFANY LIEGEL DA SILVA - RS132024
AGRAVADO
: L P
AGRAVADO
: L P V
ADVOGADOS : KEILLY GOMES AMORIM - RS076635
MARCOS ANTÔNIO HAUSER - RS076377
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:02:10
Código de Controle do Documento: ab6da82e-26fc-4e2f-b3e3-2f7b82549cf0